Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-44.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015875-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), IGOR MANOEL SOARES ALVES - CPF: 032.443.161-90 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –

5
.
COVID-19
–
PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

ABRANDAMENTO DA PANDEMIA – AVANÇO DA VACINAÇÃO –
6. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO PRESIDENTE DO FEITO – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

7
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
discussão acerca da inocência
agente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a de
cisão que decretou a
prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porq
uanto el
e
responde
a outras ações penais, circunstância
s
, essa
s
,

que
demonstram
a
prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão , elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
as suas condições pessoais

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

5.
Na espécie, o fato de o paciente ter testado positivo para covid oito dias
antes de
sua prisão em flagrante não é argumento suficiente, por si só, para lhe garantir a
liberdade
, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.

62 do Conselho Nacional de Justiça. Além do mais, com o início da vacinação da população em 2021, os índices da pandemia melhoraram drasticamente, reduzindo o número de infectados, de internações e de mortes, isso sem contar que os sintomas verificados entre os contaminados que estão com o cronograma de vacinação em dia são brandos e em regra não levam à internação em UTI ou ao óbito. E, conforme o plano de vacinação do Ministério da Saúde, todas as faixas etárias acima de 18 (dezoito) anos já se encontram imunizadas com duas doses da vacina e pelo menos uma de reforço. Destaque-se, aind
a
nesse diapasão, que os estabelecimentos prisionais estão tomando todas as medidas cabíveis para evitar o contágio e o alastramento do vírus entre os presos.

6
. Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedido formulado nest
a ação mandamental
que não foi submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

7
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Leila da Silva Sousa Franco, em favor de
Igor Manoel Soares Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de agosto de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1006808-43.2022.8.11.0004, oportunidade na qual foi determinada a sua submissão a novo exame para “
a COVID-19, dentro ou fora do sistema prisional, devendo ofertar ao conduzido o tratamento a eventuais enfermidades que lhe acomete
”, devendo os autos retornarem conclusos à autoridade judiciária de primeiro grau após o resultado do referido exame.

Sustenta a impetrante que a não há provas “
concretas da conexão entre a prática ilícita e o Paciente, além dos testemunhos dos policiais militares
”, porquanto “
em que pese a apreensão de 4 tabletes de substância análoga à pasta base, ao qual nunca estiveram na posse do acusado
”, este foi surpreendido “
aos fundos da transportadora em que estava o entorpecente, onde aguardava uma pessoa, para o recebimento de uma quantia, pois sua convivente trabalha com venda de roupas e ele a auxilia nas cobranças diárias, no momento da checagem, após revista pessoal e individual não foram encontrados nenhum material ilícito
”.

Registra que “o
paciente foi abordado pelos policiais, sem motivo nenhum aparente, pois como dito em BOLETIM DE OCORRÊNCIA ESTAVAM
INVESTIGANDO UM HOMICÍDIO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR (04/08/2022), com essa abordagem ao checar os documentos pessoais e da motocicleta, constataram que o acusado não possuía habilitação, assim pediram para que aguardasse um pouco e que logo o liberariam, mas que a moto seria apreendida “sendo que, a motocicleta estava estacionada e com documentos em ordem
”, ressaltando que sofreu coação moral e verbal por parte dos agentes públicos.

Relata que, no dia da sua prisão, o paciente se encontrava com teste positivo para Covid datado de 28 de julho de 2022 e que, apesar de o magistrado determinar a sua submissão a novo teste, até agora o teste não foi realizado, de modo que a sua prisão, neste momento, leva risco às outras pessoas que estão recolhidas juntamente com ele.

Sustenta que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria delitiva; ressaltando, outrossim, que a manutenção da restrição ambulatorial do paciente fere o princípio da presunção de inocência, caracterizando o cumprimento antecipado da pena, de modo que se mostra
suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, bem como a liberação da “
motocicleta de cor preta – placa OGY-0H63 de propriedade do ora paciente, a qual foi apreendida somente porque o condutor se encontrava sem CNH
”.

O pedido liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 139126674. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
140074155
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
140703179
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas

não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento
da conduta criminosa imputada
a
o agente

não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez

que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não d
o
paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que
, além do
periculum
libertatis
,
haja prova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão demonstrados
nestes autos,
conforme
se infere
da
decisão impugnada

abaixo transcrita
:

[...]

Vistos.

Trata-se de prisão em flagrante. Não há irregularidade formal no trabalho policial, razão pela qual homologo a efêmera prisão em flagrante.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos.

Analisando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que o crime imputado se enquadra em uma das hipóteses do artigo 313 e a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
para garantia da ordem pública, com vistas a evitar a progressão criminosa, haja vista o considerável histórico criminoso atribuído ao flagrado
, bem

como para fins de
garantir a aplicação da lei penal, tendo em conta que o conduzido não mantem laços fixos na comarca
.

Expeça-se mandado de prisão.

A autoridade que mantém o flagrado preso deve submeter o flagrado a novo exame para a COVID-19, dentro ou fora do sistema prisional, devendo ofertar ao conduzido o tratamento a eventuais enfermidades que lhe acomete.

Com o resultado do exame de COVID-19, voltem-me os autos conclusos para a apreciação do caso em tela, seja em regime de plantão, seja ao juízo natural.

Reforce-se junto à administração penitenciária a informação acerca do estado de saúde do conduzido, com a tomada das providências necessárias a preservação da saúde dos servidores públicos e dos demais detentos, no que for possível.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Vitor Dias Dos Santos Paula, Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de
Direito

(
ID
138761172
,
p.
84/86
)
.
Destaques no original

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante d
a
paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores
da
prolação do referido édito
jud
icial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
a garantia da ordem pública,
justificando
-se

no risco de reiteração delitiva do favorecido
e no fato de que não mantém laços fixos naquela comarca.

A
lém disso, o
juízo de primeiro grau
, quando prestou as informações neste
writ
, reafirmou a necessidade da manutenção da custódia cautelar
do paciente
deste modo
:

[...]

Contudo, a decisão que converteu o flagrante em preventiva pautou-se na
garantia da ordem pública
, com o intuito de evitar a reiteração criminosa, tendo em vista
o histórico criminoso do flagrado que possui processos em andamento (1007027- 56.2022.8.11.0004; 11003405-37.2020.8.11.0012; 0002093-11.2018.8.11.0005; bem como processo na 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT), além do fato de que o acusado não possui laços fixos na presente comarca.

[...]

A existência de processos em andamento são circunstâncias que no plano empírico justificam o decreto da prisão em razão de contumácia criminosa, para fins de garantia da ordem pública.

[...]
(ID
140074155
)
.

Destacamos

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do
agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com
esta
redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além
do mais
, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente tem histórico de reiteração delitiva
,
circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante
disso
, não se mostra suficiente
, na espécie,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outra banda, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório.Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Com relação ao fato de o pacient
e ter testado positivo para Covid
8
(
oito
)

dias antes da sua prisão em flagrante, é imperativo reconhecer que tal situação, por si só, não lhe garante a liberdade, uma vez que
não existem, nestes autos, elementos que indiquem que o estabelecimento pris
ional onde ele se encontra não lhe está oferecendo o tratamento adequado ou que não o esteja mantendo em isolamento dos demais detentos, não sendo possível, portanto, neste momento, colocá-lo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, no que diz respeito ao assunto, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DENÚNCIA – ART. 2º, §2º E §4º, I E II, DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 326, CAPUT, C/C ART. 29, CAPUT, C/C ART. 69, CAPUT, TODOS DO CP (04 VEZES) – OPERAÇÃO RENEGADOS – PRETENSÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – PLURALIDADE DE RÉUS – AÇÃO COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – MEDIDAS PREVENTIVAS À COVID-19 QUE INFLUENCIARAM NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRESENÇA DE COMORBIDADES – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CARÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...] A Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto
que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos,
é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, in
casu
,
o paciente não demonstrou que se enquadra no grupo de risco. Não há nos autos,
comprovação
incontestável de que o paciente esteja extremamente debilitado
, [...] de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional e, por conseguinte, inadequada as medidas alternativas à prisão antecipada
. [...] (N.U 1003328-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022).
Destacamos

Por derradeiro
, no que diz respeito ao pleito de liberação da “
motocicleta de cor preta – placa OGY-0H63 de propriedade do ora paciente, a qual foi apreendida somente porque o condutor se encontrava sem CNH
”, impende-se asserir que não há, nestes autos, indicação de que tal circunstância tenha sido submetida à análise do juízo de primeiro grau, razão pela qual seu exame, nesta oportunidade, configura inegável supressão de instância
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado:

“
(...) É inviável o pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito pelo Magistrado, visto que representaria verdadeira e indevida supressão de instância
”
. (N.U 1004543-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022)
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Igor Manoel Soares Alves
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022